Tribunal: CARF
Processo: 10930.004065/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.004065/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.271 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
VALTER AUGUSTO STUTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos no ajuste
anual.
O rendimento bruto sujeito à tributação é aquele obtido antes da exclusão do
valor do imposto retido na fonte, cuja dedução deve ser informada em campo
próprio da declaração de ajuste e só será efetuada após o cálculo do imposto
devido.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial
e não declarados no ajuste anual, deverá ser mantida a omissão apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004065/2009-23
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004065/2009-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 184/187):
Trata o processo da Notificação de Lançamento no 2007/609450667375085 (fls. 06/09 -
será sempre utilizada a numeração dos autos em meio digital), resultante de revisão
da Declaração de Ajuste Anual correspondente ao exercício de 2007, ano-calendário de
2006, que exige R$ 10.135,15 de imposto suplementar, R$ 7.601,36 de multa de ofício,
e acréscimos legais, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação judicial.
2. A Notificação de Lançamento no 2007/609405165212064, inicialmente lavrada, foi
objeto de Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fls. 23), a qual foi
parcialmente deferida, lavrando-se nova Notificação de Lançamento, sob no
2007/609450667375085, que substituiu integralmente a anterior.
3. Cientificado da presente Notificação de Lançamento em 17/08/2009 (fls. 45/46), o
interessado ingressou com a impugnação de fls. 02 a 04, em 11/09/2009, alegando, em
síntese, que:
a) os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos
declarados, tendo sido recebida apenas parte dos rendimentos;
b) foi efetuado depósito em conta corrente do Sr. Marcos de Queiroz Ramalho,
CPF 501.986.709-82, no valor de R$ 32.032,00, tendo solicitado a emissão do
respectivo recibo, porém, sem sucesso. O profissional “confirma a negativa em
fornecer o recibo, porém, no mesmo documento assinado por ele, reconhece o
recebimento dos honorários e valida o comprovante de depósito como recibo”,
conforme cópia de documento, em anexo.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
A omissão de rendimentos na Declaração Anual de Ajuste caracteriza infração à
legislação tributária, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa, além do
recolhimento do imposto suplementar e acréscimos legais.
Cientificado da decisão, em 18/04/2013 (fls. 189), o contribuinte, em 07/05/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 192/193), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, alegando inexistir a omissão de rendimentos remanescente, uma vez que o valor
mantido se refere ao IRRF declarado, cujo valor encontra-se incluso no rendimento bruto
tributável lançado no ajuste anual e recebido da CEF, referente a ação judicial movida contra o
INSS, conforme se depreende dos cálculos transcritos e respaldado nos documentos anexados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 194/200.
É o relatório.

Voto
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004065/2009-23

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
judicial trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$ 4.823,10, apurada em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão remanescente mantida, porquanto os valores recebidos foram devidamente declarados
no ajuste anual.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 184/187)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 51/55), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em registrar que declarou corretamente os rendimentos recebidos, sendo certo que declarou (fls.
38/43), apenas os rendimentos líquidos recebidos (R$ 112.737,99), em desalinho com a
legislação de regência, levando-se em conta que o rendimento bruto a ser levado à tributação
na DAA é obtido antes da exclusão do valor do imposto retido na fonte, ou seja, sobre a
totalidade dos rendimentos recebidos (R$ 112.737,99 + R$ 4.823,10 = R$ 117.561,09), cuja
dedução deve ser informada no ajuste anual e só efetuada após o cálculo do imposto devido, ao
teor do art. 56, caput e parágrafo único do RIR/99 – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 185/187),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
6. Da análise dos autos, verifica-se que a omissão de rendimentos tributáveis,
relativamente ao ano-calendário de 2006, se deu em razão do recebimento de valores em
ação ordinária revisional (Autos no 2000.70.01.008102-3 - 2a Vara Cível de
Londrina/PR).
6.1. Segundo o Contribuinte, após inúmeras tentativas infrutíferas de obter o recibo dos
honorários pagos ao profissional Marcos de Queiroz Ramalho, por meio de depósito
efetuado em conta corrente, inclusive mediante notificação no 1o Registro de Títulos e
Documentos de Londrina/PR (fls. 17/20), inconformado, apresentou representação
contra o citado advogado perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de
Londrina, conforme documentos juntados às fls. 144/176, sendo que, em audiência
realizada em 04/03/2011 (fl. 182), na sede do referido órgão de classe, restou acordada
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004065/2009-23

a emissão da nota fiscal no 13, por Ramalho & Dias Filho Advogados Associados
S/S, a qual foi devidamente juntada pelo Impugnante à fl. 179 dos autos.
6.2. No que se refere à dedução de honorários advocatícios, assim dispõe o art. 56 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
6.3. Da análise do dispositivo depreende-se que a despesa com honorários advocatícios
dedutível é a necessária ao recebimento dos rendimentos tratados no caput do artigo, ou
seja, os rendimentos recebidos acumuladamente e sujeitos à incidência do imposto.
(...)
6.5. Assim, comprovado nos autos o pagamento de honorários advocatícios, no valor de
R$ 32.032,00, perfeitamente cabível a dedução do valor pago.
6.6. Considerando o valor de rendimentos tributáveis apurados na presente Notificação
de Lançamento, no importe de R$ 149.593,09 (fl. 07), e a dedução do valor dos
honorários advocatícios (R$ 32.032,00), tem-se como rendimento tributável esperado
para a ação judicial em tela o total de R$ 117.561,09.
6.7. Dessa forma, o lançamento deverá ser retificado conforme o demonstrativo a
seguir:
DESCRIÇÃO
VALORES EM REAIS
1) Total Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 170.302,27
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$ 4.823,10
3) Total das Deduções Declaradas
R$ 20.480,55
4) Base de Cálculo Apurada (1+2-3)
R$ 154.644,82
5) Imposto Apurado após alterações (tabela anual)
R$ 36.533,59
6) Total do Imposto Pago Declarado
R$ 7.473,75
7) Saldo do Imposto a Pagar Apurado
R$ 29.059,84
8) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
R$ 27.733,49
9) Imposto Suplementar
R$ 1.326,35
Conclusão
7. Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação apresentada, mantendo-se o
imposto de renda suplementar no valor de R$ 1.326,35, acrescido de multa de ofício
(75%) e juros de mora.
Destarte, restando apurada a omissão de rendimentos com base nas informações
prestadas pela fonte pagadora CEF, cujos valores recebidos não se nega, e constatando a
regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência,
correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004065/2009-23

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 209
DF CARF MF
Original